Tribunal: TJMT
Processo: 0008567-42.2018.8.11.0055
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008567-42.2018.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Invalidez Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), PEDRO DE MELLO SOARES - CPF: 369.133.751-15 (APELANTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS (Participaram do Julgamento o Des. Mário Roberto Kono de Oliveira - Relator, Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo - 1a Vogal e Des. Marcio Aparecido Guedes - 2o vogal )

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
DEFINIÇÃO QUANDO LIQUIDADO O JULGADO, RESPEITANDO OS CRITÉRIOS E LIMITES ESTABELECIDOS NO § 3O, I A V, E NO § 4O, II DO ART. 85 DO CPC
- VÍCIO DE CONTRADIÇÃO - INOBSERVADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de embargos de declaração opostos por
Pedro de Mello Soares
,
contra acórdão proferido por esta e. Câmara nos autos do Recurso de Apelação, que por unanimidade dos votos, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

O Embargante sustenta que o v. acórdão é contraditório, sob o argumento de que a determinação de arbitramento dos honorários na fase de liquidação, os honorários fixados na execução provisória que não se confundem com os honorários de sucumbência fixados na ação de conhecimento.

Assevera que não há como se postergar o arbitramento de honorários (da ação de execução provisória) para a fase de liquidação da obrigação de pagar, que só ocorrerá no processo principal após o seu trânsito em julgado, razão pela qual aduz que está correta a sentença de primeiro grau e contraditório o acórdão que determinou o arbitramento apenas na fase de liquidação.

Ao final, requer seja sanada o contraditório, pelo efeito modificativo, para que seja mantida a sentença de primeiro grau, visto que fixado os honorários em valor fixo por não possuir a presente ação de execução provisória de obrigação de fazer proveito econômico.

Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento do julgamento
extra petita
.

Devidamente intimado, o embargado deixou de apresentar contrarrazões. (id 202913162).

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O embargante discorda do julgamento proferido por esta Câmara, aduz que o aresto é contraditório.

Ocorre que a
contradição
que autoriza a oposição dos
embargos
de
declaração
é aquela
interna
ao acórdão
, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão, e não aquela que possa existir, não a contrariedade entre a prestação jurisdicional e o entendimento sustentado pela parte

(STJ, EDcl no REsp 1602681/ES).

In casu
, a contradição mencionada pelo embargante é de que a determinação de arbitramento dos honorários na fase de liquidação, os honorários fixados na execução provisória que não se confundem com os honorários de sucumbência fixados na ação de conhecimento.

Vejamos o voto proferido:

“
No que se refere aos honorários advocatícios, tenho que a sentença merece retificação, visto que, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, aqueles devem ser definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3o, I a V, e no § 4o, II, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

No caso, o magistrado singular fixou honorários advocatícios no importe de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) de acordo com o artigo 85, §8] do CPC.

Diante disso, identifico a necessidade de retificação da sentença, em razão da impossibilidade de fixação de honorários em quantia ou percentual exato, cuja verba será definida quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3o, I a V, e no § 4o, II do art. 85 do CPC.

A propósito:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – PEDIDOS PROCEDENTES – AUXÍLIO-ACIDENTE E CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE – TERMO INICIAL – DATA DA SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
– CONSECTÁRIOS LEGAIS – RETIFICAÇÃO – TEMA 81 – DO RECURSO DO INSS – ADEQUAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA ESGOTADO NO APELO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PREJUDICADO.

Para a concessão do benefício do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei 8.213/1991, necessário demonstrar a existência de lesão, decorrente de acidente – de trabalho ou não –, que implique redução da capacidade para o labor que o segurado habitualmente exerce.

O art. 42 da Lei n. 8.213/1991 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Considerando a necessidade de ser apurado, na liquidação da sentença, o valor devido para o pagamento das parcelas vencidas do benefício previdenciário, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, nos termos previstos no art. 85, § 4o, II, do CPC
.

Os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE, pelo STF.

(N.U 0038372-58.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020, Publicado no DJE 30/01/2021)”.

Quanto à insurgência de contrariedade no
que diz respeito aos honorários advocatícios, corroboro o entendimento de que não podem ser arbitrados de plano, devendo ser fixados também na liquidação da sentença, uma vez que o art. 85 do CPC, em seus §§ 3o e 4o, que tratam da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Na ocasião, em observância à Súmula n.o 211 e Tema n.o 1.105 do STJ, que assim dispõem:

Súmula n.o 111/STJ: “
Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença
.” (g.n.)

“
Continua eficaz e aplicável o conteúdo da Súmula 111/STJ (com a redação modificada em 2006), mesmo após a vigência do CPC/2015, no que tange à fixação de honorários advocatícios
.” (STJ. Tema n.o 1.105.
Leading case
: REsp n. 1.880.529/SP, Relator Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 08/03/2023, DJe 27/03/2023) (g.n.)

No que diz respeito à alegação de julgamento
extra petita,
não merece prosperar, o voto embargado decidiu sobre a insurgência disposta no recurso de apelação.

Diante dessas considerações, nota-se que o acórdão não padece de qualquer vício, apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pelo Embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. INVIABILIDADE. PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS E A EXPEDIÇÃO DA RPV OU DO PRECATÓRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC/2015.

(...)3. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC.
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.

4. Não há lacuna na apreciação do decisum embargado. As alegações do embargante não têm o intuito de solucionar omissão, contradição ou obscuridade, mas denotam a vontade de rediscutir o julgado.

5. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ, EDcl no AgRg no REsp 1573171/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 19/12/2017)

Com essas considerações,
rejeito os aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024